Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-08.2022.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001306-08.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILTON SOUSA SANTANA - CPF: 050.747.241-12 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001306-08.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):
Wilton Sousa Santana

Recorrido(s):
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
7/11/2022 a 10/11/2022

Ordem de pauta:
194

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – DÍVIDA ADIMPLIDA ATRAVÉS DE ACORDO - MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS R$ 8.000,00 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível em ação anteriormente ajuizada configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não constitui cadastro restritivo, e, por isso não houve conduta ilícita praticada pela ré ao manter os dados da recorrente no referido sistema.

Narra a parte recorrente que os débitos que originaram as restrições de seu nome no SCR já foram declarados adimplidos através de acordo feito junto a instituição bancária ré, portanto inexiste motivo para a permanência da restrição em seu nome.

Contrarrazões apresentadas no id. 139159812, em sua defesa o banco recorrido afirma que não ocorreu restrição junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) e que não houve qualquer cobrança vexatória apta a gerar o dano moral pleiteado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da manutenção do nome da autora/consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por cobrança de dívida já paga, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Sabe-se que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, de modo que a ele

se aplica o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ no REsp n. 1.099.527/MG,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.099.527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Nesse mesmo sentido segue entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO
BANCO CENTRAL (
SISBACEN
). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao
Sisbacen
afiguram-se como restritivas
de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013232-44.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 28/04/2022).

Da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira ré não comprovou o motivo pelo qual manteve o cadastro dos dados da autora junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, por dívida já paga.

Desse modo, entendo que a manutenção do nome do consumidor no SCR configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal
na modalidade “
in re ipsa”
.

Também não há se falar em incidência da sumulo 385 do STJ, considerando que a restrição é a única existente em nome do autor.

Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços e consequente dever de indenizar da ré,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reforma a sentença recorrida para
condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022